Tribunal: TJDFT
Processo: 0019848-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0019848-81.2012.8.07.0001 AGRAVANTES: LIDIANE DA CONCEIÇÃO, TALITA MARTINS MARQUES, PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO TALITA MARTINS MARQUES, PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS e LIDIANE DA CONCEIÇÃO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante repisa os argumentos lançados no recurso especial e alega a existência de divergência jurisprudencial quanto ao tema debatido. Já o segundo recorrente defende que a tese recursal foi prequestionada e alega a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, pontua que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, afirmando a não incidência do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. A terceira insurgente, por sua vez, sustenta que a discussão ventilada no recurso não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026